Tribunal: TJDFT
Processo: 0758532-03.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA. REJEITADA. NOVOS PEDIDOS NO RECURSO INOMINADO. IMPOSSIBILIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. ÔNUS DA PROVA DE QUEM ALEGA. DANO MORAL NÃO COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que deu parcial procedência aos pedidos formulados na inicial, para condenar a segunda requerida, Rutileia Silva Martins, a pagar à parte autora, o valor de R$ 120,00 (cento e vinte) reais, devidamente atualizado da data em que houve a utilização da vaga, devidamente comprovada, ou seja, outubro de 2023, e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação.
2. Nas razões recursais, a parte autora, ora recorrente, suscita preliminar de nulidade de sentença sob argumento que a sentença é genérica, citra petita, contraditória e sem nenhuma fundamentação. Suscita preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa alegando que não houve manifestação sobre os pedidos de provas realizados. No mérito, afirma que houve ocupação indevida do apartamento, a utilização indevida da vaga de garagem e a falha dos serviços de lavanderia. Argumenta que o contrato de locação foi prorrogado por tempo indeterminado, mas houve pedido de desocupação do imóvel de forma totalmente arbitrária e abusiva. Defende que restou provado os danos suportados, o que lhe gera o direito a ser indenizada por danos morais. Requer o provimento do recurso para que seja julgado totalmente procedente os pedidos deduzidos na exordial.
3. Recurso cabível e tempestivo. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça concedida na Decisão ID. 58880725. Contrarrazões apresentadas sob ID. 58505469.
4. PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA. Sem razão a recorrente. No caso, verifica-se que a sentença proferida é coerente em seus fundamentos, o que inclusive permitiu a interposição do recurso. Ademais, não é possível falar em falta de fundamentação só porque houve julgamento em sentido contrário ao desejado. Também não se sustenta alegação de que o julgamento foi baseado exclusivamente em convicção do magistrado, tendo em vista que foram juntados vídeos, fotos, áudios, recibos e prints de mensagens, por ambas as partes. Dito isso, conclui-se que houve observância dos princípios da ampla defesa e contraditório, pois as duas partes puderam trazer aos autos seus relatos, que embora não tenham sido colhidos em audiência, não perdem sua natureza probatória. Ademais, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões que a parte suscite, quando já tenha encontrado motivos suficientes para proferir a decisão, que entenda aplicável para o caso em concreto. Deste modo, verifico inexistir vício no julgamento de 1a instância. PRELIMINAR AFASTADA.
5. Em breve súmula, narrou a autora/recorrente, em sua inicial, que é locatária do imóvel situado no condomínio Park Studios, bloco “F”, no apartamento n° 219 , no Guara II, em Brasília DF. Disse que o imóvel foi locado, pelo prazo de 12 (doze) meses, iniciando-se em 01/08/2022 e término em 01/08/2023, no valor mensal de R$ 1.700,00 (um mil e setecentos reais). Afirmou que contratou os serviços da empresa ré para realizar a limpeza do imóvel locado; entretanto, ao retornar antecipadamente de viagem se deparou com colaboradoras da empresa ré retirando móveis de seu apartamento, sua vaga de garagem ocupada; bem como, o seu apartamento desordenado. Desse modo, pleiteou: “c) A aplicação e a condenação ao pagamento da multa contratual, prevista no § 1°, da cláusula 5a do contrato de aluguel, no valor de R$ 3.400,00 (três mil e quatrocentos) reais acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação; d) A condenação ao pagamento mensal pela utilização indevida da vaga de garagem fixados no valor mensal de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), pelo período de 4 meses, totalizando, portanto, o importe de R$ 600,00 (seiscentos reais), acrescidos de juros e correção monetária a partir do ato ilícito praticado, qual seja, julho/2023. e) Sejam condenados os recorridos, de forma solidária, a restituir o gasto com honorários advocatícios no importe de R$ 5.200,00 (cinco mil e duzentos reais), conforme preceitua os art. 389 do CC. f) A condenação dos recorridos, de forma solidária, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 19.500,00 (dezenove mil e quinhentos) reais, com fulcro nos arts. 927, 389, 932, 933, 942, ambos do código civil c/c art. 14 do CDC. g) A condenação da parte ré ao pagamento de custas e de honorários advocatícios fixados em 20 % nos termos do artigo 55 da Lei n° 9.099/1995. h) A condenação da parte recorrida por litigância de má-fé e aplicação da multa nos termos do art. 55 da Lei n° 9.099/1995 c/c arts. 80 e 81 do CPC. i) Seja declarada a rescisão contratual e a condenação ao ressarcimento integral dos valores pagos à título de aluguel pela utilização indevida do imóvel locado, pelo período de 04(quatro) meses, totalizando o importe de R$ 6.800,00 (seis mil e oitocentos reais), acrescidos de juros de correção monetária de ocorrência do fato. j) A condenação da devolução em dobro dos valores pagos pelo serviço de lavanderia e limpeza, no importe de R$ 192,00 (cento e noventa e dois reais), acrescidos de juros e correção aplicados a partir de 03/07/2023, tendo em vista que a parte recorrida devolveu somente o valor pago, portando deve-se abater o valor já pago restando a condenação somente ao valor equivalente da repetição de indébito acrescidos juros legais e correção, nos termos do art.42 do CDC. l) Subsidiariamente, a conversão do feito em diligência perante essa Egrégia Turma Recursal, prosseguimento da instrução do feito, notadamente para a autorização judicial dos pedidos realizados sobre a produção de provas, especialmente, a autorização e determinação judicial para o fornecimento das imagens do circuito interno das câmeras ,conforme pedido realizado na exordial, e seja determinada a inversão do Ônus da prova h)Subsidiariamente, caso não reformada, requer-se que seja anulada a sentença, por cerceamento de defesa e por vícios de sentença genérica e contraditória, pelas razões já expostas. k) na remota hipótese de manutenção da sentença recorrida, requer-se que esta E. Turma se manifeste expressamente sobre a violação direta dos dispositivos legais e constitucionais ventilados neste recurso, para fins de prequestionamento, exigido pelo Verbete n. 282 da Súmula do C. Supremo Tribunal Federal e para não obstar pedido de uniformização, nos termos do art. 14 da lei 10.259/2001 em relação ao direito material infraconstitucional veiculado neste recurso, lastreado na jurisprudência dominante do STJ. m) Requer a adoção de todas as medidas necessárias e cabíveis para coibir e punir o abuso do excesso de defesa praticado em contestação, com fulcro na lei n° 8.906/1994 c/c Código de ética e disciplina da OAB, c/c arts. do código civil acima fundamentados”.
6. INOVAÇÃO RECURSAL. Verifica-se na peça recursal que a autora/recorrente acrescenta e altera alguns dos pedidos deduzidos na petição inicial. Cabe ressaltar, que os limites do recurso se restringem ao conteúdo discutido no processo, não servindo a instância recursal para analisar questões não apreciadas pelo juízo de origem (supressão de instância), que deveriam ter sido arguidas quando da apresentação da inicial. Desse modo, torna-se inadmissível a análise de pedidos não apresentados no momento oportuno, no caso, a peça de ingresso. As teses, agora lançadas nas razões do recurso, consubstancia evidente inovação recursal, de modo que nesta via não merece conhecimento.
7. No caso, a sentença julgou improcedente o pedido em relação ao proprietário e locador do imóvel, Lucas Guimarães Corrêa, por entender que não havia nenhuma prova de que tenha agido de forma a contribuir para a violação aos direitos alegados pela parte autora. Nesse ponto, deve ser mantido o julgamento de improcedência dos pedidos em relação a ele; pois não há qualquer menção de que sua conduta tenha relação com os fatos narrados na inicial sendo que foi incluído no polo passivo apenas por ser o proprietário do local.
8. Quanto ao pedido de aplicação e a condenação ao pagamento da multa contratual, prevista no § 1°, da cláusula 5a do contrato de aluguel, no valor de R$ 3.400,00 (três mil e quatrocentos reais), a sentença considerou que a própria parte autora juntou documentos de que houve a rescisão do contrato e deixou o imóvel assim que ocorreu a desavença, em outubro de 2023, conforme provas de áudio juntadas aos autos. Desse modo, considerando que houve manifestação de ambas as partes pela resilição contratual; não há que se falar em aplicação de multa pelo desfazimento do contrato.
9. Acerca do pedido de pagamento mensal pela utilização indevida da vaga de garagem, registra-se que consoante a distribuição ordinária do ônus da prova (CPC, art.373), cabe à parte autora a prova do fato constitutivo do seu direito e ao réu a prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Compulsando-se aos autos, observa-se que a ré, Rutileia Silva Martins, admitiu o uso indevido da vaga de garagem da autora; mas não restou comprovado o período da utilização. Desse modo, é proporcional e razoável o entendimento da sentença no sentido de que é cabível o pagamento de aluguel referente a um mês de aluguel de vaga pelo orçamento do menor aluguel à época, R$ 120,00.
10. Sobre o pedido de indenização por danos morais, não se nega que o fato de a ré ter colocado uma cama na residência da autora é um ato reprovável e passível de causar transtornos e aborrecimento. Contudo, analisando as provas apresentadas, fica claro que as partes tinham uma relação amigável e de confiança, a ponto de a autora deixar as chaves do seu apartamento sob os cuidados da ré, e permitir que ela entrasse no local, inclusive durante sua ausência ou enquanto dormia (ID. 58505331). Além disso, as mensagens e gravações mostram que a parte ré reconheceu o erro, pediu desculpas e tentou explicar o ocorrido, demonstrando disposição para buscar uma solução. No entanto, as negociações não prosseguiram. Portanto, verifica-se animosidade entre ambas as partes de modo que situação descrita não é suficiente para embasar o pedido de condenação por danos morais.
11. No que toca ao pedido condenação ao ressarcimento integral dos valores pagos à título de aluguel pela utilização indevida do imóvel locado, ressalta-se que não houve comprovação que o imóvel foi locado. Nota-se que autora desconfiou que o imóvel estava sendo locado, mas a ré negou o fato, e não houve indícios que o imóvel tenha sido alugado durante a ausência da autora. Nesse ponto, ressalta-se que o fato de a vaga de garagem ter sido eventualmente ocupada não comprova o uso do imóvel. Ademais, observa-se que não teria efeito o provimento jurisdicional para o fornecimento das imagens do circuito interno das câmeras de segurança do prédio, pois a própria autora admite no áudio (Id. Às 04:53 e 11:38) que “a câmera puxa apenas os últimos 10 dias”.
12. Quanto ao pedido de condenação da devolução em dobro dos valores pagos pelo serviço de lavanderia e limpeza, verifica-se que não houve o pedido da dobra legal na inicial. Ademais, a sentença consignou que as simples fotos de roupas com manchas não são capazes de comprovar que as manchas tenham sido provocadas pelo serviço mal executado pela terceira requerida. Portanto, ante a ausência de comprovação, a sentença também deve ser mantida nesse ponto.
13. No que se refere ao pedido de ressarcimento dos honorários advocatícios, a jurisprudência é firme ao concluir que as despesas com honorários contratuais de advogado não podem ser imputadas à parte contrária quando não se tratar de obrigação por ela contratada, uma vez que são decorrentes de avença estritamente particular, não tendo o réu o dever legal de indenizar esta despesa.
14. Em relação ao pedido de prequestionamento da matéria, esclareça-se que Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE-RG 835.833 (tema 800), decidiu que, em regra, não possuem repercussão geral as controvérsias decididas no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/1995, que decorrem de uma relação direito privado revestida de simplicidade fática e jurídica, como no caso sob exame.
15. Por fim, não merece provimento o pedido de adoção de todas as medidas necessárias e cabíveis para coibir e punir o abuso do excesso de defesa; bem como, de condenação da parte recorrida por litigância de má-fé; pois não houve demonstração de qualquer ato ilícito ou abuso de direito das rés apto a justificar a pretensão apresentada.
16. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO, EM PARTE, E NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO.
17. A recorrente vencida arcará com os honorários de sucumbência, os quais fixo em 10% do valor da condenação na forma do art. 55 da Lei 9.099/95.Suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida.
18. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.